Tribunal: TJDFT
Processo: 0705406-32.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por ente federativo e associação civil em face de acórdão que negou provimento à apelação do primeiro embargante e deu parcial provimento à apelação da segunda. O ente federativo alega contradição na decisão ao reconhecer que os pedidos da associação não foram integralmente atendidos, mas, ainda assim, conceder-lhe êxito parcial, impactando a distribuição dos ônus sucumbenciais. A associação, por sua vez, sustenta que houve contradição e obscuridade ao reconhecer sucumbência recíproca, pois teria obtido êxito na tese defendida e que a condenação aos ônus sucumbenciais deveria recair exclusivamente sobre o ente federativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há contradição no acórdão quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, considerando a conclusão sobre o atendimento parcial dos pedidos da associação; e (ii) estabelecer se a sucumbência deve ser atribuída exclusivamente ao ente federativo, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado não apresenta contradição ou obscuridade, pois reconhece que a associação obteve êxito parcial em seus pedidos, justificando a aplicação da sucumbência recíproca conforme disposto no art. 86 do CPC.
4. A distribuição proporcional dos honorários sucumbenciais decorre da parcial procedência dos pedidos, estando fundamentada na impossibilidade de afirmar que a celebração do novo termo de colaboração, firmado após o ajuizamento da demanda, tenha ocorrido sem influência da ação judicial.
5. O arbitramento dos honorários advocatícios seguiu os critérios legais, com redistribuição na proporção de 30% para a associação e 70% para o ente federativo, não havendo erro na aplicação das normas pertinentes.
6. O mero inconformismo das partes com a distribuição dos ônus sucumbenciais não configura erro material, omissão, obscuridade ou contradição passível de correção por Embargos de Declaração, o que não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
1. A configuração de sucumbência recíproca decorre da parcial procedência dos pedidos de ambas as partes, nos termos do art. 86 do CPC, não havendo contradição quando o acórdão reconhece que a parte obteve êxito parcial.
2. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios previstos no art. 85 do CPC, sendo cabível sua redistribuição proporcional em casos de sucumbência recíproca.
3. O mero inconformismo com a distribuição dos ônus sucumbenciais não configura erro material, omissão, obscuridade ou contradição passível de correção por Embargos de Declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, II, e 4o; 86, caput e parágrafo único; 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1650643, 07380245220218070001, Rel. Des. 2a Turma Cível, j. 07.12.2022.